Tribunal: TJMT
Processo: 1026417-53.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026417-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), VANDERLEI JOSE CIONI - CPF: 089.352.128-06 (AGRAVANTE), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (AGRAVADO), MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), ANDREA FINGER COSTA - CPF: 527.909.080-87 (ADVOGADO), ANAXIMENES RAMOS FAZENDA - CPF: 910.233.430-53 (ADVOGADO), LUCIANO DILLI - CPF: 750.774.930-49 (ADVOGADO), FABIANO DILLI - CPF: 884.790.480-34 (ADVOGADO), REJANE HACKMANN RODRIGUES - CPF: 296.162.470-34 (ADVOGADO), RODRIGO DE MARCHI CALAZANS - CPF: 001.291.910-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTA PRECATÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL – PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL – VALOR DO BEM JÁ ATUALIZADO – NOVA AVALIAÇÃO – DESNECESSIDADE

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O juiz somente determinará nova avaliação nas hipóteses legais do art. 873 do Código de Processo Civil.

Ausente quaisquer das hipóteses, ou indícios de alteração no valor do bem, impõe-se a revogação da ordem judicial de reavaliação do imóvel em lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANDERLEI JOSE CIONI, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Carta Precatória n. 1001518-07.2020.8.11.0040, da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0024512-91.2017.8.16.0014, movida por ADAMA BRASIL S/A, indeferiu o pedido de reavaliação do bem penhorado e manteve a data designada para a hasta pública de alienação do imóvel.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta que a avaliação judicial fora realizada na data de 10/11/2020 está desatualizado do valor real do bem, considerando-se o valor de mercado dos imóveis da região.

Argumenta que já transcorreram aproximadamente 04 (quatro) anos entre a data da avaliação e a realização da primeira hasta pública, sendo evidente a mudança da realidade fática do imóvel.

Afirma que a próxima hasta pública foi designada para o dia 26/09/2024, o que ocasionará prejuízo em razão do valor desatualizado do bem.

Forte nestes argumentos, pede a antecipação de tutela recursal para suspender o leilão judicial já designado, bem como determinar a realização de nova avaliação do valor venal do bem a ser expropriado.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar e a reforma definitiva do
decisum a quo
. Subsidiariamente, requer seja realizado o cálculo de valorização anual do bem.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Pedido liminar indeferido no Id. 241264660.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 247276164.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O agravante sustenta que o pedido de suspensão da hasta pública se fundamenta no valor desatualizado atribuído ao imóvel objeto do ato expropriatório.

É cediço que a realização de nova avaliação demanda a demonstração de erro da avaliação ou de dolo do avaliador, da modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante a regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”.

Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que o agravante não trouxe qualquer indício de prova apto a demonstrar que tenha ocorrido uma valorização do bem imóvel em questão a demandar a sua reavaliação.

A propósito, a ausência de demonstração da valorização do imóvel, restou bem esclarecida pelo juízo
a quo
:

“Diante da ausência de demonstração documental técnica, bem como por não decorrido extenso lapso temporal a contar da última avaliação, não é plausível a pretensão de nova avaliação.

Assim, Considerando não existirem elementos outros, indefiro o requerimento formulado pela executada, de nova avaliação dos imóveis penhorados, e mantenho a avaliação já elaborada.”

Em caso semelhante, assim já decidi,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL –
PEDIDO DO EXECUTADO DE NOVA AVALIAÇÃO – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE,
CONTUDO, DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que o valor da avaliação seja submetido a mera atualização monetária.”
(N.U 1025948-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 04/05/2023)

Lado outro, verifico dos autos de origem que já houve a atualização do valor do imóvel, vejamos:

Nos termos do dispositivo legal supramencionado, é admitida nova avaliação, quando o laudo estiver viciado por erro ou dolo do perito; quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição do valor do bem ou, ainda, quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Com efeito, tenho que, na espécie, não restam configuradas quaisquer das hipóteses do art. 873 do CPC, a justificar nova avaliação do bem imóvel penhorado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO PERITO JUDICIAL E HOMOLOGOU O LAUDO – ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA ACERCA DO VALOR VENAL DO IMÓVEL -
PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE ERRO OU DOLO NA AVALIAÇÃO REALIZADA - ART. 873, I, DO CPC
- PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).

A parte Agravante não logrou êxito em comprovar qualquer das hipóteses, vez que não trouxe qualquer elemento concreto de eventual ocorrência de equívoco do Oficial Avaliador, nem provas contundentes de oscilações do mercado imobiliário que admita nova avaliação. Não basta à parte manifestar sua discordância quanto às conclusões do perito judicial e nem afirmar que o valor do imóvel está muito acima, incumbe-lhe demonstrar, com precisão e fundamentadamente, em que consiste o erro na avaliação.”
(N.U 1004751-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
NOVA AVALIAÇÃO. Alegação de incompatibilidade entre o valor da avaliação e o atual valor de mercado dos imóveis do devedor. DESCABIMENTO: Não há elementos objetivos para demonstrar que a avaliação do imóvel está desatualizada ou incorreta. Ausência dos requisitos do art. 873 do CPC.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21772609320248260000 Vargem Grande do Sul, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 23/08/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024)

E, nos moldes do Enunciado 156 da II Jornada de Direito Processual Civil, o decurso de tempo entre a avaliação do bem penhorado e a sua alienação não importa, por si só, nova avaliação, a qual deve ser realizada se houver, nos autos, indícios de que houve majoração ou diminuição no valor.

Assim, ausente uma das hipóteses do art. 873 do CPC, ou ainda, indícios de alteração no valor do bem, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que bem indeferiu o pleito de nova avaliação do imóvel em lide.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024